Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010950-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 06.151.453/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
ERROR IN JUDICANDO
– NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. P
resunção de insuficiência financeira da pessoa jurídica.

2. A
demonstração d
a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser cabal, haja vista que não milita em seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza.

3.
Error in judicando.
A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência e legislação pátrias acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de
error in judicando
.

4. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

5. Impossibilidade.

6. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela
IMOBILIÁRIA MATO GROSSO LTDA - ME
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objeto era a concessão de justiça gratuita.

Em suas razões, sustenta ocorrência de
error in judicando
, que há comprovação de hipossuficiência financeira, que suas atividades estão paralisadas, sem movimentação fiscal ou financeira.

Afirma que há presunção legal de insuficiência financeira.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 48477999.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo juízo
a quo
que revogou a concessão de justiça gratuita.

A questão central nesse regimental é saber acerca da possibilidade de concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica.

Ao contrário do que alegado pela Agravante não houve
error in judicando
, pois a decisão proferida por esta operadora do Direito analisou não só as alegações apresentadas pela empresa Agravante, mas sim confrontando e analisando três fatores, quais sejam: A) fatos expostos; B) análise jurídica e legal dos fatos apresentados e; C) confrontação entre fatos expostos e provas coligidas nos autos.

A decisão objurgada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência e legislação pátrias acerca da matéria posta sob julgamento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 01) VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO NÃO ANALISADAS – 1.1) INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATADA – 1.2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA - 1.3) UTILIZAÇÃO DE RECURSO EQUIVOCA PARA O FIM DE IMPUGNAR A DECISÃO OBJURGADA – ERRO DO RECORRENTE INEXISTENTE - PRELIMINARES REJEITADAS – 02) VÍCIO DE ERROR IN JUDICANDO NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DO CTN – DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO DE ERROR IN JUDICANDO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Se a decisão embargada não analisou as preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão. Quando a Fazenda Pública protocola o recurso de apelação, antes de transcorrer o prazo previsto na legislação, não há que se falar em intempestividade recursal. Somente ocorre a ausência de dialeticidade recursal, nos casos em que não é possível extrair das razões recursais o motivo do inconformismo com a sentença objurgada. Contra a sentença, a qual põe fim ao processo, o recurso cabível é o de apelação (art. 1.009 do CPC); Já, contra a decisão interlocutória, que não analisa o mérito da demanda ou que coloca fim somente em parte do processo, o recurso correto é o de Agravo de Instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC). Se o acordão embargado foi proferido em observância a legislação em vigor e recursos paradigmas da Corte Superior, não se sustenta a tese de error in judicando que se destinam apenas à rediscussão de matérias já apreciada. (TJ/MT - N.U 0002622-14.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Com relação ao argumento da empresa Agravante de que se encontram com as suas atividades paralisadas, a mesma foi devidamente enfrentada na decisão objurgada, onde esta operadora do Direito consignou
que não se trata de empresa de pequeno porte, mas sim de uma empresa com capacidade financeira elevada que realizou negócios jurídicos (Contrato de Permuta de Imóveis no importe de R$1.307.518,00 [um milhão trezentos e sete mil e quinhentos e dezoito reais]).

Restou decidido também que os documentos juntados pelo Agravante na ação que originou o presente recurso (Id. 13436872 e 13436954 da ação de base) são frágeis a demonstrar a incapacidade ou hipossuficiência financeira da empresa.

De igual forma, o argumento de presunção de insuficiência financeira também foi decidido por esta Relatora na decisão onde houve o entendimento de que
a demonstração da hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser cabal, haja vista que não milita em seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza.

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática, processual ou probatória.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

Por tais motivos, não se nega que a pessoa jurídica faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ,
in verbis:

Súmula 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse norte, em se tratando de pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, a demonstração da hipossuficiência deve ser cabal, haja vista que não milita em seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Não milita em favor de pessoa jurídica a presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza. - Em se tratando de pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica, prevalece o entendimento no sentido da necessidade de demonstração cabal da hipossuficiência alegada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.023711-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2019, publicação da súmula em 06/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA -PESSOA JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - DEPOSITO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é indispensável a comprovação de ausência de recursos financeiros, uma vez que não limita a seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza, afirmado mediante declaração de hipossuficiência. - O valor depositado em juízo anteriormente à decretação de liquidação não pode ser levantado pela empresa liquidanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.02.012481-5/006, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 15/04/2020)

No caso em tela, a sua impossibilidade de arcar com as custas não restou devidamente demonstrada, a começar pelo imóvel em litígio, como bem observado pelo juízo
a quo
.

Ao analisar a ação de base, verifica-se que não se trata de empresa de pequeno porte, mas sim de uma empresa com capacidade financeira bastante elevada, pois empresas de pequeno porte ou em dificuldade financeira não realizam negócios jurídicos (Contrato de Permuta de Imóveis) de grande monta.

No caso em apreço, o bem litigado está avaliado em torno de R$1.307.518,00 (um milhão trezentos e sete mil e quinhentos e dezoito reais).

Os próprios documentos juntados pelo Agravante na ação que originou o presente recurso (Id. 13436872 e 13436954 da ação de base) são frágeis a demonstrar a incapacidade ou hipossuficiência financeira da empresa Agravante.

Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão agravada.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020